Tribunal: CARF
Processo: 13827.000616/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000616/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.454 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
VLAMIMIR CANCIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000616/2009-55
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000616/2009-55

os valores recebidos no processo judicial no 2003.61.84.080822-9, aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, no valor de R$ 13.013,17, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
23.797,16, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.544,22 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-57.811, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal em São Paulo - DRJ/SP2 (fls. 41/47):
Trata o presente processo de notificação de lançamento, fls. 08/11 (ou fls. 26/29),
relativa ao ano-calendário 2006 (DIRPF/2007), formalizando a exigência do
recolhimento de crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 6.544,22) e
multa de ofício (R$ 4.908,16), que, com juros de mora calculados até 29/05/2009,
totaliza o valor de R$ 13.013,17 (fl. 08).
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ:
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 23.797,16 (fl. 09), diferença entre o valor
recebido de R$ 53.096,26 e o declarado de R$ 29.299,10.
Explica a autoridade fiscal que a referida omissão decorre da dedução indevida de
honorários advocatícios, de R$ 7.138,60, pois o recibo apresentado foi emitido pela
empresa PREV-AS. SERV. S/C Ltda., CNPJ: 49.902.711/0001-40, que não tem
inscrição na OAB/SP como sociedade de advogados, e da omissão de R$ 16.758,56,
parcela de rendimentos decorrente de ação judicial promovida em face do INSS,
conforme DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal.
Cientificado da lavratura da peça fiscal, em 03/06/2009 (fl. 31), o contribuinte
apresentou impugnação, fls. 02/04, em 17/06/2009 (fl. 02), tempestivamente (fl. 33),
alegando que:
1) o valor de R$ 16.758,56 corresponde a 50% dos rendimentos decorrentes de ação
judicial de revisão de aposentadoria, em face do INSS, Proc. no 2003.61.84.080822-9,
pois os outros 50% foram devolvidos para o Banco do Estado de São Paulo a título de
ressarcimento pela complementação mensal de aposentadoria já paga, conforme informa
o comprovante na fl. 15; e,
2) quanto ao recibo da Prev-Assessoria e Serviços S/C Ltda, CNPJ: 49.902.711/0001-
40, no valor de R$ 7.138,60 (fl. 12), refere-se a pagamento aos advogados Dr. Francisco
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000616/2009-55

Antonio Zem Peralta e Dr. Antonio Carlos Polini, proprietários da empresa, conforme
mostra o Contrato de Pagamento de Prestação de Serviços Jurídicos, na fl. 13.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/03/2012 (fls. 54/55), o contribuinte, em
25/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 57/62), repisando alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – DOS FATOS
Que somente auferiu acumuladamente o valor de R$ 16.758,56, referente aos outros
50% do valor oriundo da decisão judicial, ao teor do termo de quitação emitido pelo
BANESPA, e que houve dispêndio com honorários advocatícios, no valor de R$
10.055,51, além da despesa de R$ 100,00, conforme comprovante de prestação de
contas carreado aos autos.
Portanto, o valor líquido percebido foi de R$ 23.356,47.
II – DO DIREITO
1) DAS PRELIMINARES
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235/72 e art. 151, IV, do CTN, não podendo haver a inclusão do nome do
Recorrente no CADIN.
2) DO MÉRITO
Urge a reforma do julgado, uma vez que não houve a referida omissão de rendimentos
no valor de R$ 16.758,56, referente a 50% do valor recebido do INSS judicialmente.
Todavia, como tese subsidiária, registra que na prestação de contas carreada aos autos,
há informação de que o valor líquido recebido pelo Recorrente foi de R$ 23.356,47,
tendo o mesmo suportado o pagamento dos honorários advocatícios de R$ 10.055,14, e
despesas de R$ 100,00, despesas esta que deverão ser deduzidas, nos termos dos arts. 12
da Lei no e 56, parágrafo único do RIR/99.
Caso haja a imposição de recolhimento, requer a dispensa da aplicação da multa de
ofício, pois inconteste a ausência de má-fé e do intuito de fraude, sobretudo por basear-
se em documentos emitidos pela Justiça Federal e pelo Banco BANESPA.

Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 63/70.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000616/2009-55

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente feito, bem
como a suspensão da exigibilidade do crédito lançado, nada a prover.
Aliás, como bem lançado na peça recursal, durante o curso processual o crédito
tributário, de fato, deverá ficar com a exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do
CTN, o que torna desnecessário o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em
conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de ação judicial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2007, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 78.759,98
para R$ 102.557,14, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado.
Assim, passo ao cotejo da prova documental constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da omissão de rendimentos mantida pela decisão recorrida (fls. 43/44):
Trata o presente processo de notificação de lançamento, referente à DIRPF/2007-Ano-
calendário 2006, formalizando a exigência do recolhimento do crédito tributário no
valor de R$ 13.013,17, pela omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social, no montante de R$ 23.797,16. Tal diferença decorre da dedução
considerada indevida de honorários advocatícios (R$ 7.138,60) e da omissão de
rendimentos de R$ 16.758,56, recebidos em decorrência de ação judicial de revisão
de aposentadoria em face do INSS, informados em DIRF encaminhada pela Caixa
Econômica Federal (fl. 38).
No que se refere ao recibo de honorários advocatícios, na fl.12, não foi aceito pela
autoridade fiscal, alegando que a empresa que o emitiu, PREV-AS. SERV. S/C Ltda.,
CNPJ: 49.902.711/0001-40, não tem inscrição na OAB/SP como sociedade de
advogados.
O contribuinte defende-se da rejeição do recibo, apresentando um contrato por ele
firmado com a empresa PREV-Assessoria e Serviços S/C, representada pelos advogados
Dr. Francisco Antonio Zem Peralta e Dr. Antonio Carlos Polini, em 02/06/1998, para a
prestação de serviços profissionais ao contribuinte, para proporem ação judicial visando
a revisão ou modificação dos critérios de cálculos de benefício previdenciário pago pelo
INSS, na fl. 13. Na sua impugnação, o contribuinte informa que ação judicial
movida em face do INSS encontra-se nos autos do Proc. no 2003.61.84.080822-9.
O parágrafo único do art. 56 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), que trata da tributação de
rendimentos recebidos acumuladamente, dispõe que poderá ser deduzido o valor das
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000616/2009-55

despesas com ação judicial necessárias ao recebimento desses rendimentos, inclusive
com advogados (Lei no 7.713/88, art. 12).
Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 3a Região, mais especificamente
do Juizado Especial Federal Cível em São Paulo, cópia da tela na fl. 39, verifica-se que
o Proc. no 2003.61.84.080822-9 foi protocolizado em 07/08/2003, tendo como
representante legal do autor da ação o advogado André Lotto Galvanini OAB no
179.646. Como não há nos autos nenhum recibo de serviços prestados por este
profissional, que atuou na ação da qual decorrem os rendimentos considerados
omitidos, descabe o atendimento ao pleito do contribuinte.
Quanto à omissão de R$ 16.758,56, que corresponde a 50% dos rendimentos recebidos
em decorrência de ação judicial de revisão de aposentadoria, em face do INSS, Proc. no
2003.61.84.080822-9, alega o contribuinte que esse valor já havia sido pago
mensalmente através de complementação pelo Banco do Estado de São Paulo, e foram
devolvidos ao Banespa, conforme mostra o comprovante na fl.15.
No Termo de Quitação na fl. 15, o contribuinte é orientado a declarar, do valor bruto
recebido em decorrência da ação judicial de R$ 33.517,12, como rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste apenas metade deste valor, pois os outros 50% foram
devolvidos ao Banespa.
Em que pesem as considerações dos funcionários que assinam o Termo de Quitação de
que o “IR já incidiu no próprio momento do pagamento da referida parcela de
complementação de aposentadoria” e demais orientações quanto aos valores a serem
informados na declaração de ajuste anual, transcrevo a seguir parte da Solução de
Consulta no 195 - SRRF/8aRF/DISIT de interesse para a solução do presente litígio:
“(...)
9.1 Pelo disposto no caput do art. 3o da Lei no 7.713, de 1988, o imposto incide sobre o
rendimento bruto, que segundo o § 1o constitui todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
10. No caso em questão, por se tratar de diferença de aposentadoria, cabe ressaltar que o
art. 43 do Decreto no 3.000, de 1999, dentre outros rendimentos percebidos por pessoas
físicas, no inciso XI, dispõe que quaisquer proventos recebidos de entidades
governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções exercidas no passado, são
tributáveis como rendimentos provenientes do trabalho assalariado.
11. Comprovada a natureza jurídica do valor recebido (rendimento do trabalho
assalariado) e sabendo-se que tal valor é oriundo de vitória em ação judicial, é de
concluir que se trata de “rendimentos recebidos acumuladamente”. (...)
13. Em relação à dedução total do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
valor a recebido, questionada pelo consulente, cabe informar que: (i) as deduções da
base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF requerem, pelo
princípio da estrita legalidade em matéria tributária, disposição legal específica; (ii) as
isenções do Imposto de Renda da Pessoa Física são as expressamente especificadas
nos incisos I a XLVII do art. 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; e (iii)
o referido dispositivo legal não lista o repasse de valores recebidos em ação judicial
a terceiras pessoas.
13.1 Sendo assim, em que pese o acordo firmado com o seu ex-empregador
(Santander/Banespa) por meio do Instrumento Particular de Cessão Parcial de Direitos
Creditórios, anexado por cópia às fls. (...), de que no momento da execução da ação
efetuaria a devolução e repasse da quantia equivalente a 60% (sessenta por cento) do
resultado financeiro bruto obtido, ficando com os 40% (quarenta por cento) restantes, a
importância devolvida não pode ser considerada dedução da importância recebida,
devido à ausência de disposição legal.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000616/2009-55

13.2 Cabe destacar ainda que, o art. 123 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), ao tratar das convenções particulares determina que “salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.”
Divergindo, em parte da fundamentação adotada no voto-condutor – sem,
contudo, alterar o resultado ao julgado – no que tange a incidência tributária sobre o mesmo fato
gerador, a ilustre auditora-fiscal Verônica Lima Schafran, apresentou declaração de voto,
merecendo transcrever os excertos a seguir (fls. 46):
Divirjo em parte da fundamentação adotada pela nobre relatora do feito, por entender
que a tese da defesa é de que a manutenção do lançamento caracterizaria nova
incidência sobre o mesmo fato gerador, uma vez que parte dos rendimentos
percebidos em decorrência de revisão de benefício previdenciário já teriam sido
tributados anteriormente, sob a forma de complementação de aposentadoria e que,
porquanto, ao ser revisto o benefício retroativamente, parte da complementação
recebida deveria ser devolvida ao ex-empregador, obrigado ao seu pagamento até um
teto pré-determinado.
Considero que a complementação de aposentadoria, nos moldes descritos, configura
ato jurídico sob condição resolutória, desde logo apto à produção dos efeitos
tributários, por força do disposto no artigo 116, inciso II, combinado com o artigo 117,
inciso II, ambos do Código Tributário Nacional, verbis: (...)
Assim, a implementação da condição resolutória, qual seja, a revisão retroativa dos
proventos de aposentadoria, embora gere ao ex-empregador o direito à devolução do
valor complementado a maior, não acarreta repercussão, quer no fato gerador
configurado em virtude do recebimento da complementação, quer no fato gerador
relativo aos valores pagos a título de revisão de benefício previdenciário, cujo sujeito
passivo não se altera ante a cessão de direitos pactuada com o ex-empregador.
Portanto, por se tratar de fatos geradores distintos, deve ser mantida a apuração de
omissão de rendimentos.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Incialmente, cabe ressaltar que, por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88, as
despesas com advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Contudo, em que pese as alegações recursais, ao meu sentir – e à mingua de
demonstração de que os advogados integrantes da sociedade Francisco Antonio Zem Peralta e
Antonio Carlos Polim que assinaram o recibo emitido (fls. 12/13) participaram da ação judicial,
cuja condução foi realizada exclusivamente pelo advogado André Lotto Galvanini, que não está
relacionado como integrante do aludido escritório de advocacia contratado, portanto patrono
diverso daqueles que emitiram o recibo carreado aos autos, aliando-se o fato de que há
divergência entre os valores tidos como pagos de R$ 7.138,60 ou R$ 10.155,14 (fls. 12 e 63),
além da falta de especificação da despesa no valor de R$ 100,00 (fls. 63), – não restou
comprovado que os valores supostamente não recebidos representavam a verba honorária paga
aos patronos arrolados e qual a natureza da despesa processual registrada, devendo tais
rendimentos subsumirem à incidência tributária.
Da mesma forma, em relação ao afastamento da tributação parte dos valores
recebidos, os quais foram devolvidos ao ex-empregador por força do ajuste pactuado, sem
reparos a decisão de piso, uma vez que devem ser ofertados à tributação a totalidade dos valores
recebidos, na exata dicção da legislação de regência (art. 3o, § 1o da Lei no 7.713/88).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000616/2009-55

Logo, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nas
informações contidas em DIRF, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos em decorrência da ausência de declaração pelo Recorrente da integralidade dos
valores recebidos no ano-calendário de 2006, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com
a legislação de regência.
Todavia, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, a exigência de
que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o total de rendimentos recebidos,
aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês do recebimento, foi considerada em
descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva do STF proferida no julgamento
do RE no 614.406/RS, recebido na sistemática da repercussão geral, cujo entendimento é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Com efeito, deverá a unidade de origem, quando da liquidação do presente feito
manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o cálculo deverá
considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos,
realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Por fim, em relação à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, independentemente da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos dos arts. 136
e 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial no 2003.61.84.080822-9, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital